Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (STJ 257).
2. O autor é vítima de acidente de trânsito e, portanto, beneficiário do seguro. Assim, não se cogita de direito de regresso nem de compensação pelo não pagamento do prêmio.
3. Conta-se a correção monetária desde o evento danoso.
4. Sucumbência mínima configurada.